Tribunal: STF
Processo: RE 1106282
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Auditores fiscais do Distrito Federal. Aposentadoria especial. Atividade de risco não configurada. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, em casos similares ao dos autos, já reconheceu que a periculosidade não é inerente ao ofício de auditor fiscal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.